Tribunal: TJMT
Processo: 1002422-95.2018.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002422-95.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.318.560/0001-63 (APELANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), LUCIANO DA CAS - CPF: 026.490.459-14 (APELANTE), MARCELO FERNANDES - CPF: 981.586.869-15 (APELANTE), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (APELADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DAS ATIVIDADES – BENEFÍCIO CONCEDIDO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Interno de nº 1018227-38.2023.8.11.0000 para conceder os benefícios da assistência judiciária à embargada AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

O acórdão foi assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DAS ATIVIDADES – BENEFÍCIO CONCEDIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovado preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de assistência judiciária, é caso de se deferir o benefício.”
(Id. 196518168).

Em suas razões, de Id. 196454687, o embargante aduz que num primeiro momento:
“esse i. Relator concluiu que o fato de a Embargada ter, alegadamente, interrompido temporariamente suas atividades comerciais não seria suficiente para presumir a sua suposta precariedade financeira.”
No entanto, ao julgar o agravo interno, “
de maneira data máxima vênia contraditória, concluiu que o documento acostado aos autos – referente à interrupção de suas atividades – seria suficiente para demonstrar a condição de hipossuficiência financeira da Embargada.”

Segue aduzindo que:
“a simples comprovação da interrupção das atividades de pessoa jurídica não tem o condão de comprovar seu estado de hipossuficiência financeira. Para tanto, exige-se que sejam apresentados outros documentos comprobatórios da efetiva insuficiência de recursos, tais como o extrato de suas movimentações bancárias, escrituração contábil”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, sanando os vícios apontados, com aplicação dos efeitos infringentes,
“para o fim de reconhecer que a Embargada não faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça.”

A contraminuta não foi ofertada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
.

Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve contradição no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Ao contrário do que deduz a embargante, num primeiro momento o benefício da assistência judiciária foi indeferido pelo fato de a postulante não fazer comprovação da alegada situação de inatividade da empresa. Então, em sede de agravo interno, a parte interessada trouxe o documento comprovando que realmente estava com as atividades suspensas, razão pela qual houve a retratação.

Portanto,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Nas razões do vertente agravo, insurgem-se os recorrentes quanto ao julgamento monocrático que, ante inexistência dos requisitos necessários à concessão do benefício, indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Pois bem.

O recurso admite provimento.

Como é sabido, a garantia estabelecida no artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei nº 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Importante destacar, ademais, que a Lei nº 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102.

Assinale-se, por conseguinte, que é pacífica jurisprudência do Tribunal Superior no sentido de que
à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício desde que comprovada a precariedade de sua situação financeira.
Nesse caso, portanto, fica afastada a presunção de miserabilidade, de modo que é ônus da recorrente a prova da sua condição financeira.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - DESCABIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. É inviável a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando o interessado não comprova sua situação financeira precária. 2. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita, não sendo possível ao STJ rever o entendimento das instâncias ordinárias, quando fundamentado no acervo probatório dos autos, sem esbarrar no óbice da Súmula 7⁄STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 360.576⁄MG, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON , julgado em 19⁄11⁄2013, DJe de 29⁄11⁄2013).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7⁄STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- Por não se tratar de direito absoluto, porquanto a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, pode o magistrado, se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, exigir-lhe que faça prova de sua situação. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, tratando-se de pessoas jurídicas, não há que se falar em presunção de miserabilidade, cabendo à parte requerente comprovar a condição alegada. [...]” (AgRg no AREsp 357.895⁄MG, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI , julgado em 24⁄9⁄2013, DJe de 8⁄10⁄2013).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA 7⁄STJ. [...] 2. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser possível a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, desde que demonstrem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481⁄STJ. 3. Contudo, analisando o caso concreto, o Tribunal de origem, após a aferição do contexto fático, afastou o benefício pleiteado. Assim, a alteração destas conclusões, tal como colocada nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7⁄STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 297.360⁄RJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA , julgado em 3⁄9⁄2016, DJe de 10⁄9⁄2016).

In casu, os recorrentes foram devidamente intimados para comprovarem nos autos os pressupostos exigidos à concessão do benefício
,
de modo a demonstrarem a real e atual necessidade, ficando exemplificado no despacho de Id. 168555678, inclusive, quais documentos que poderia se valer.

Manifestaram no sentido de que suas atividades encontravam-se temporariamente interrompidas
,
mas não fizeram prova naquele momento da sua alegação,

vindo a comprovar sua assertiva apenas com a interposição do agravo interno.

Portanto,
considerando que os agravante demonstraram estar, de fato, com suas atividades suspensas no documento de Id.175504662, entende-se que a documentação apresentada é suficiente ao deferimento da assistência judiciária, presumida, relativamente, a veracidade das alegações.

Ao teor do exposto, em juízo de retratação reconsidero a decisão agravada, submetendo-a ao crivo do órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, pronunciando-me no sentido de que o agravo interno seja conhecido e provido para conceder aos agravantes os benefícios da assistência judiciária.”
(destaquei).

Com efeito, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto à embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024